Tribunal: TJES
Processo: 5000082-39.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000082-39.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: CLAUDIA RAMOS SEQUIM ZANUNCIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Castelo contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de diferenças salariais a servidora pública, a título de indenização por desvio de função. A decisão de primeiro grau reconheceu que a autora, ocupante do cargo de manipulador de medicamentos, exerceu de fato as atribuições do cargo de Agente Fiscal de Vigilância Sanitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o desempenho contínuo de atividades do cargo de Agente Fiscal de Vigilância Sanitária por servidora ocupante de cargo diverso configura desvio de função, gerando o direito à indenização correspondente, ainda que tenha percebido função gratificada e não possua a escolaridade formalmente exigida para o cargo paradigma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O robusto conjunto probatório, incluindo prova testemunhal e documental, comprova que a servidora desempenhou atribuições de maior complexidade, típicas e exclusivas do cargo de Agente Fiscal de Vigilância Sanitária. 4. Conforme o enunciado da Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça, "reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes". O pagamento da indenização visa a evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou do trabalho efetivamente prestado. 5. A alegação de ausência da escolaridade exigida para o cargo paradigma não exime a Administração do dever de indenizar, uma vez que foi ela própria quem designou a servidora para a função e se beneficiou de seus serviços, não podendo valer-se da própria torpeza para se isentar da contraprestação devida. 6. O recebimento de função gratificada, no caso concreto, não foi suficiente para afastar a caracterização do desvio, por não ter sido comprovado que tal verba remunerava a totalidade das responsabilidades e a complexidade do cargo efetivamente exercido.

IV. DISPOSITIVO
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, II.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 378/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CASTELO
em face da r. sentença que, nos autos da “ação ordinária” proposta por
CLAUDIA RAMOS SEQUIM
,
julgou procedente o pedido para condenar o ora apelante
“ao pagamento das diferenças salariais devidas a CLAUDIA RAMOS SEQUIM, correspondentes ao período em que exerceu, de fato, as funções do cargo de Agente Fiscal de Vigilância Sanitária, com os devidos reflexos, acrescidas de correção monetária e juros de mora, nos termos da legislação vigente; observando-se, para tanto, o prazo prescricional a que alude o Decreto nº 20.910/1932.”

Aduz a parte recorrente, em síntese, não restar configurado o desvio de função, mas tão somente desempenhar a parte autora função gratificada devidamente remunerada.

Contrarrazões no id. 15239221 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000082-39.2022.8.08.0013

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO

APELADA: CLAUDIA RAMOS SEQUIM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CASTELO
em face da r. sentença que, nos autos da “ação ordinária” proposta por
CLAUDIA RAMOS SEQUIM
,
julgou procedente o pedido para condenar o ora apelante
“ao pagamento das diferenças salariais devidas a CLAUDIA RAMOS SEQUIM, correspondentes ao período em que exerceu, de fato, as funções do cargo de Agente Fiscal de Vigilância Sanitária, com os devidos reflexos, acrescidas de correção monetária e juros de mora, nos termos da legislação vigente; observando-se, para tanto, o prazo prescricional a que alude o Decreto nº 20.910/1932.”

Aduz a parte recorrente, em síntese, não restar configurado o desvio de função, mas tão somente desempenhar a parte autora função gratificada devidamente remunerada.

Contrarrazões no id. 15239221 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, cumpre consignar que,
“e
mbora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140404989, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)
.

Nessa esteira, o verbete sumular nº 378 do C. STJ aduz que,
“reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

Para tanto, porém, imprescindível a prova de que o servidor tenha efetivamente laborado em função diversa da referente ao cargo que ocupa.

No caso em cotejo, a prova oral produzida em audiência demonstra, de fato, que a apelada, tendo em vista a extinção de seu cargo (manipulador de medicamentos), foi designada para integrar a Comissão de Vigilância Sanitária, através da Portaria n°. 3.337/2013 (id 11556229), passando a exercer, de forma contínua e inequívoca, a função de Agente Fiscal de Vigilância Sanitária, sem que, todavia, percebesse remuneração equivalente.

As testemunhas ouvidas no bojo da audiência de id. 15167335 relatam que a requerente desempenhava, de fato, as mesmas atividades desempenhadas no cargo de Agente Fiscal Sanitário. Nesse sentido, a servidora Marlene Maria Turini (4m00seg), bem como a Sra. Cristiane Gheller (3m30seg).

Outrossim, conforme bem consignado na r. sentença recorrida,
“embora conste dos autos informações de que, durante o período de lotação na vigilância sanitária, a requerente percebeu acréscimo salarial relativo a função gratificada, não há como afirmar que tal bonificação tenha, de fato, relação com o ofício em questão, sobretudo porque as colegas de setor, diferente dela, recebem produtividade com base nas fiscalizações realizadas.”

Ademais, a declaração emitida em 13 de maio de 2014 pela então Secretária Municipal de Saúde é categórica ao afirmar que a servidora "exerce a função de Fiscal Sanitário, no setor de Vigilância Sanitária". Outros documentos, como a Nota Técnica nº 01/2020, também foram assinados pela apelada na condição de "Fiscal Sanitário". As escalas de fiscalização e os relatórios de trabalho (IDs 15167174 e 15167175) completam o robusto acervo probatório.

Assim, consoante entendimento aqui já mencionado, A hipótese dos autos não trata de equiparação ou aumento salarial, mas sim de assegurar a devida contraprestação por um serviço de maior complexidade que foi efetivamente prestado pela servidora e do qual o Município se beneficiou.

O argumento do apelante de que a servidora não possuía a escolaridade exigida para o cargo de Agente Fiscal Sanitário não tem o condão de afastar seu direito à indenização. Ora, foi a própria Administração que, de forma irregular, designou a servidora para exercer função para a qual não detinha o cargo correspondente. Não pode agora se valer da própria torpeza para se eximir da obrigação de remunerar adequadamente o trabalho prestado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)